Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720458-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Suzi Ester Coelho Lim Agravado: Marcos Vinicius do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzi Ester Coelho Lim contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0729184-58.2018.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 36577599), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator